Tribunal: STF
Processo: Rcl 66638
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Bruno Diniz Machado, contra  decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo n. 0600295-18, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.338.



    2. Alega a parte autora na inicial que “o ato reclamado é o julgamento proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no REspEl 0600295-18, Rel. Min. Nunes Marques, sessão virtual de 23.2.2024 a 29.2.2024. Nesse julgamento, a Corte de origem desproveu o agravo em recurso especial do reclamante e restabeleceu o acórdão regional, mantendo a cassação do seu diploma por fraude à cota de gênero” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Corte de origem não observou a ADI 6.338, mesmo tendo o autor ressaltado na petição de id. 160137302 que a punição por fraude à cota de gênero só se mostra adequada se punidos todos os responsáveis pela fraude, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás reconheceu expressamente a responsabilidade dos dirigentes do PRTB na fraude à cota de gênero. A Corte Regional assentou que ‘as candidaturas de Sônia Mairma e de Jéssica Pereira foram um desditoso arranjo entabulado pelos dirigentes do PRTB goianiense, Wilson Sodré e Rondinelly Hélio, com a coparticipação de ambas as candidatas sob intermediação de Weverthon Deyvirt’” (fl. 16, e-doc. 1).



    Destaca que “sendo a ADI 6.338 um fato superveniente, inclusive cognoscível de ofício, o autor requereu o julgamento presencial do feito para que, desse modo, fosse considerado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.638” (fl. 16, e-doc. 1).



    Discorre que “na sessão virtual de 23.2.2024 a 29.2.2024, o Tribunal Superior Eleitoral procedeu ao julgamento do recurso e, sem observar a decisão da ADI 6.338, desproveu o agravo em recurso especial e restabeleceu o acórdão regional, mantendo a cassação do diploma do autor, por fraude à cota de gênero” (fl. 17, e-doc. 1).



    Dispõe que “se as candidaturas nascem irregulares, ilegítimas, inaptas para produzir quaisquer efeitos jurídicos, a responsabilidade primária é dos líderes dos partidos. Por serem desde o início os responsáveis pela escolha e registro dos candidatos, são os dirigentes partidários os verdadeiros arquitetos do processo eleitoral. Por isso, sendo os primeiros responsáveis por garantir que as candidaturas observem o art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, os dirigentes partidários devem ser incluídos como litisconsortes passivos necessários nas ações por fraude à cota de gênero” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, “a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato reclamado, assegurando ao autor o exercício do mandato de Vereador, até o julgamento final da reclamação” (fl. 20, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, devendo outro ser proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.338” (fl. 20, e-doc. 1).



    O TSE decidiu nos seguintes termos:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AGRAVOS PROVIDOS. 1. A obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a escassa movimentação financeira, a ausência de atos efetivos de campanha e a prática de campanha eleitoral em benefício de candidato adversário denotam o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece o percentual mínimo necessário de candidaturas femininas em cada DRAP apresentado pelas agremiações nas eleições proporcionais. 2. Agravos internos providos (fl. 10, e-doc. 16)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 6.338.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao desprover Agravo em Recurso Especial e restabelecer o acórdão regional que cassou diploma eleitoral por fraude à cota de gênero teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 6.338.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.338:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3 º, DA LEI 9.504/1997 C / C ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. CONSEQUÊNCIAS PELA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INELEGIBILIDADE DOS ENVOLVIDOS E CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA DOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 



    2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union , em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 



    3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 



    4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 



    5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 



    6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 



    7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 



    8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 



    9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 



    10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 



    11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 



    12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: ( i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 



    13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 6.338, sem razão o reclamante.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei)



    6. Verifico que a decisão reclamada reconheceu a fraude de gênero levando em consideração elementos como: “a modicidade de atos efetivos de campanha, a votação zerada ou ínfima, a pouca movimentação financeira e a campanha para outro candidato ao mesmo cargo convergem para o reconhecimento do propósito de burla ao cumprimento da cota de gênero, estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997” (fl. 15, e-doc. 16).



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 6.338, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui que não há violação ao princípio da proporcionalidade quando da interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990.



    A decisão da Corte estabeleceu que é adequada a interpretação no sentido de punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiarem. 



    O ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois apenas verifica a presença da fraude à cota de gênero com o propósito de burlar a norma que estabelece o percentual mínimo necessário de candidaturas femininas e consequentemente restaura o acórdão que determinou a cassação do diploma eleitoral. 



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.338, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente